Tribunal: CARF
Processo: 10980.007812/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007812/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.050 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS SEARA MURADAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. SÚMULA
CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA). Súmula CARF no 122.
Comprovado nos autos que tal averbação ocorreu em data posterior ao fato
gerador do imposto, deve ser mantido o lançamento.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
caracterização de Área de Preservação Permanente. Não sendo apresentada
documentação que embase a alegada de preservação permanente, em especial,
laudo emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, deve ser
mantido o lançamento tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser
produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato a
ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado fora do
campo de atuação do julgador ou outros elementos externos que deveriam ser
acostados aos autos pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007812/2008-17
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-22.987 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), que julgou procedente em parte a impugnação de Auto de Infração relativo
a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” esclarece a autoridade
fiscal lançadora que, após regularmente intimado e análise das informações e documentação
apresentadas foi promovida a retificação das áreas e valores declarados na Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Rural (DITR), apresentada pelo contribuinte.
Foi procedida à glosa parcial de área declarada como de benfeitorias, de 80,0
hectares, para 0,5 hectares, assim como, glosada toda a área declarada como Reserva Legal, por
ausência da devida averbação no Registro do Imóvel e não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao órgão competente. Dessa forma, o Valor da Terra Nua Tributável foi
alterado de R$ 5.630.710,80 para R$ 7.370.949,30 e o grau de utilização do imóvel de 100,0 %
para 44,0 %, sendo apurada diferença de imposto de R$ 163.901,12. Tudo conforme descrito,
nos seguintes termos:
Verifica-se que no exercício 2005, o contribuinte informa a existência de 80,0 hectares
ocupados por benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural.
Em documento datado de 19 de setembro de 2007, o contribuinte requer prorrogação de
prazo para atendimento do solicitado na intimação, entrega cópia das matrículas n°
9.492, 9.490, 19.542, 6.739, 6.740, cópia de termo de comodato firmado em 06 de abril
de 2000, croqui dos imóveis relacionados no termo de comodato, cópia de solicitação
encaminhada à Companhia de Saneamento do Paraná e apresenta diversas informações
relacionadas, salientando que em 06 de abril de 2000 o contribuinte e a empresa
Muralha Planejamento e Projetos de Engenharia Ltda. firmaram contrato de comodato a
título de empréstimo com a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), relativo
à parte das áreas dos imóveis registrados nas matrículas de n° 9462, 9492, 9490 e
12738. Conforme tabela constante da cláusula primeira do Termo de Comodato, consta
que; da matrícula n° 9.490, foram cedidos 779.485,12 m2 em comodato. O contribuinte
alega que esta área acrescida de 2,06 hectares relativos a outras benfeitorias, totalizando
80,0 hectares, foram declaradas como área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural. Além do exposto, o contribuinte informa que os 77,94
hectares correspondem "a uma das áreas inundadas, submersas para servir de
reservatório de água potável". Na própria resposta, o contribuinte informa entender que
após reanálise do problema, sua solução, salvo melhor juízo, seria classificar estas áreas
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

inundadas e áreas anexas como áreas imprestáveis para a atividade rural não declarada
de interesse ecológico, requerendo seja autorizada a retificação da declaração e não
aplicação de qualquer sanção, por não ter havido dolo ou má fé por parte do
contribuinte. Outrossim, informa que, conforme cláusula sétima do termo de comodato,
os impostos que recaírem sobre as áreas de terras comodadas serão pagos pela
"Comodatária a partir da assinatura do instrumento. Posteriormente, em 12 de outubro
de 2007, o contribuinte apresenta Laudo técnico elaborado pelo Eng. Civil Oswaldo
Stahlschmidt e cópia atualizada da matrícula n° 9.492.
Com base nas informações e documentos apresentados inclusive com manifestação do
próprio contribuinte, verifica-se que o imóvel de NIRF 1718561-0 encontra-se
registrado na matrícula 9.492 com 271,75 hectares. Conforme termo de comodato
apresentado, a área cedida em comodato incluída nesta matrícula é de 22,61 hectares e
não 77,94 hectares conforme informado pelo contribuinte. O mapa anexo ao termo de
comodato, confirma esquematicamente tal fato. Não são apresentados elementos
comprobatórios de que a área cedida pelo contribuinte em comodato se enquadre nas
condições relacionadas no art. 16 do Decreto 4.382/2002, e diante do exposto foi
efetivada a glosa parcial da área ocupada por benfeitorias úteis e necessárias
originalmente declarada, de 80,0 para 0,5 hectares.
Na DITR relativa ao exercício 2005, o contribuinte declara a existência de 58,0 hectares
classificados como área de reserva legal no imóvel. Da análise da matrícula n° 9.492,
não foi localizada averbação -da reserva legal na mesma. A alínea "a", inciso II, § 1°,
art. 10 da Lei n° 9.393/96, dispõe que as áreas de reserva legal, previstas na Lei n°
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho
de 1989 não compõem a área tributável do imóvel. O § 8°, art. 16 da Lei
4.771/65,determina que a área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente. Outrossim, a localização da
reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante
convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada,
conforme determina o § 40, art. 16 da Lei n° 4.771/65.
Considerando o exposto, foi procedida a glosa da área de reserva legal, originalmente
declarada de 58,0 hectares para 0,0 hectares.
Foi interposta impugnação, onde o autuado defende o entendimento de que não
há necessidade de averbação no registro do imóvel e, tampouco do ADA, para efeito de fruição
do beneficio de exclusão da Área de Reserva Legal, bastando a sua existência, fato este não
contestado pela fiscalização. No que se refere à área de benfeitoria não considerada, afirma ter
deixado claro que, por se tratar de área emprestada a título de comodato perpétuo à Companhia
de Saneamento do Paraná (SANEPAR), não poderia compor a área tributável do imóvel e que
havia informado tal impossibilidade no campo de benfeitorias por não ter identificado campo
apropriado na DITR, Assim, ao ceder tal área, ela deixou de ser passível de utilização pelo
Impugnante e, por consequência, não sujeita a tributação. Os principais argumentos apresentados
na impugnação encontram-se relatados no Acórdão relativo ao julgamento de piso nos seguintes
termos:
Cientificado do lançamento, por via postal, em 13/06/2008, conforme AR à fl. 56, o
interessado apresentou a impugnação de fls. 60 a 96, em 14/07/2008, alegando, em
síntese, que:
• No contrato de comodato firmado com a SANEPAR foi informada equivocadamente a
área de 77,9 ha como área cedida, o correto seria 22,6 ha, cabendo esclarecer que tal
situação foi retificada junto a esse órgão, quando do recebimento da intimação para
apresentar os documentos comprobatórios dos dados informados no DIAT/2005;
• Não existe previsão legal para a imposição da averbação da área de reserva legal junto
à matrícula do imóvel bem como a solicitação de ADA, tais exigências se afastam da
legislação do ITR, pois conforme prevê o § 70, art. 10, da Lei 9.393/96 a declaração não
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

está sujeita à prévia comprovação por parte do contribuinte para a obtenção da isenção
do imposto;
• Como não há prova da inexistência da área de reserva legal, ressaltando-se que a
efetiva existência não foi nem contestada, a declaração se torna válida e suficiente para
a constituição desta área;
• O lançamento não pode se fundamentar nos parágrafos 4° e 8° do art. 16, da Lei
4.771/65, pois estes se aplicam à legislação ambiental, devendo prevalecer, no âmbito
tributário, a determinação do § 7°, art. 10, Lei 9.393/96, norma específica do ITR; de
mesmo sentido foi a utilização do art. 17-0 da Lei n° 6.938/81, pois com a sua
revogação e a inserção do § 70, art. 10 da Lei 9.393, houve a inexigibilidade de
comprovação por meio de documento,
para fins tributários;
• A autuação fiscal também foi lavrada com fulcro nos arts. 9° e 11 da IN/SRF n° 256,
contudo estes atos normativos infra-legais não devem instituir obrigação tributária sem
respaldo legal e inovar na legislação tributária, pois acaba violando o Princípio da
Legalidade, sendo farta a jurisprudência do 3° Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, do Ministério da Fazenda, que entende ser improcedente o lançamento com
base na exigência de averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel e do ADA;
• A área emprestada a SANEPAR a título de comodato não pode ser tributada, pois
deixou de ser utilizada pelo interessado, passando a ser de domínio da União, quando a
SANEPAR, em virtude de obter a concessão do serviço público de abastecimento de
água, deteve a posse da área, alagando-a para construção do reservatório;
• Como não existe posse ou domínio útil por parte do contribuinte na área cedida, não
há a visualização do fato gerador do ITR, presente no art. 1° da Lei 9.393/96, portanto,
nula é a tributação nas terras submersas, sendo de mesmo sentido as decisões do Eg.
CSRF, em Acórdão que transcreveu e na doutrina;
• As áreas marginais ao reservatório não foram cedidas à SANEPAR, contudo são
caracterizadas como área de preservação permanente, excluídas da área tributável nos
termos do art. 11 do Decreto n° 4.382/2002;
• Deve-se ajustar a base de cálculo e a alíquota do ITR utilizadas no arbitramento, tendo
em vista a improcedências das glosas efetuadas na área de reserva legal bem como as
áreas alagadas e a as marginais a elas;
• O fato de ter constado informação equivocada na DIRT/2005 quanto às benfeitorias,
não afasta a efetiva utilização de toda a área aproveitável, devendo prevalecer a
aplicação do princípio da verdade material;
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgada parcialmente procedente por
aquela autoridade (fls. 141/149). Foi mantida a glosa da Área de Reserva Legal, devido à
ausência de averbação no Registro do imóvel e não apresentação do ADA. No que se refere às
benfeitorias, após análise de Laudo Técnico emitido pelo engenheiro civil, foi alterada a área
ocupada de benfeitorias úteis e necessárias às atividades rurais desenvolvidas no imóvel de 0,50
ha para 2,06 ha e o grau de utilização de 44,0% para 44,19%. A decisão exarada apresenta a
seguinte ementa:
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Prova Pericial.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à atividade Rural.
Não são consideradas benfeitorias úteis e necessárias aquelas que não se destinam as
atividades rurais no próprio imóvel. As áreas ocupadas com outras benfeitorias tratam-
se de áreas não utilizadas pela Atividade Rural. Porém, cabe alterar aquelas relacionadas
com as atividades rurais do imóvel efetivamente comprovadas mediante laudo emitido
por profissional habilitado.
Área de Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da área de reserva legal, além da averbação na matrícula do imóvel na
data do fato gerador, deve ser reconhecida como de interesse ambiental, mediante
protocolização do Ato Declaratório Ambiental - ADA, perante ao Ibama, no prazo de
seis meses, contado a partir do
término do prazo regular fixado para a entrega da declaração.
O autuado interpôs recurso voluntário (fls. 157/202), onde reafirma não haver
necessidade de averbação no registro do imóvel e, tampouco do ADA, para efeito de fruição do
beneficio de exclusão da Área de Reserva Legal, bastando a sua existência, fato este não
contestado pela fiscalização, citando decisões administrativas e judiciais que acredita ratificarem
tal entendimento, bastando a simples declaração, uma vez que não questionada a existência de tal
área, tanto pela fiscalização, quanto pela autoridade julgadora de piso.
No que se refere à área de benfeitoria não considerada, também reitera as
alegações de se tratar de área emprestada a título de comodato perpétuo à Companhia de
Saneamento do Paraná (SANEPAR), de forma que não poderia compor a área tributável do
imóvel e que havia informado tal impossibilidade no campo de benfeitorias por não ter
identificado campo apropriado na DITR, Que, ao ceder tal área, ela deixou de ser passível de
utilização pelo autuado e, por consequência, não sujeita a tributação. Afirma que tal área é
utilizada para o fim de servir de reservatório de água destinado à satisfação da Política Nacional
de Recursos Hídricos, mais precisamente ao abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana.
Entende que: “Desta feita, sendo a União a possuidora e detentora da parte alagada do imóvel,
tendo direitos sobre as águas lá represadas, não há que se falar em tributação pelo ITR do nu-
proprietário das terras submersas.” Acrescenta que, da mesma forma que as áreas alagadas,
também as áreas marginais às águas da União constituem áreas de preservação permanente, pelo
que, estas também devem ser excluídas da área tributável, nos termos do art. 11 do Decreto n°
4.382, de 19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR): Anexa documentação emitida pelo
Instituto Ambiental do Paraná, onde afirma haver a “perfeita delimitação das áreas alagadas e
de suas margens, totalizando uma área total de 121,394ha de área de preservação permanente
no imóvel rural.”
Esses o principais argumentos apresentados no recurso, e que serão melhor
detalhados por ocasião do voto. Ao final, é requerida a redução da base de cálculo e alíquota do
ITR, por considerar improcedente a glosa efetuada de área de reserva legal, bem como, por não
considerar as áreas submersas e as marginais a elas, que entende como de áreas de preservação
permanente não passíveis de tributação.
Em 25/07/2011 foi apresentado novo requerimento (fls. 236/238), onde é
solicitada a juntada dos seguintes documentos:
- requerimento e Cadastro de imóvel com reserva legal e preservação permanente;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

- memorial descritivo da área de matrícula da Fazenda do Capão e mapa com a
delimitação das áreas do imóvel;
- termo de Compromisso de Proteção de reserva legal firmado entre o Sr. Carlos
Seara Muradas e Instituto Ambiental do Paraná - IAP; e
- matrícula atualizada do Imóvel -Fazenda do Capão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
10/02/2011, conforme Aviso de Recebimento de fl. 165. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 14/03/2011, conforme carimbo aposto pelo Centro de Atendimento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, na própria peça recursal (fl. 168),
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais pressupostos de validade, devendo ser
conhecido.
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Antes de abordar propriamente o tema, cumpre pontuar que, as decisões
administrativas e judicias trazidas ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos
colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Requer o contribuinte a consideração de 58 hectares a título de área de reserva
legal declarada, independentemente de averbação em matrícula do registo do imóvel e da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Cita e reproduz o §7° da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, que entende prever, expressamente, não haver necessidade de comprovação,
por parte do contribuinte, das áreas isentas, ou seja, não há a necessidade de averbação em
matrícula ou emissão de ADA para fins tributários. Ao contrário, ainda segundo sua
interpretação, a norma, expressamente, dispensa a comprovação, por parte do contribuinte, das
áreas de reserva legal para fins de sua exclusão da área tributável, bastando a simples declaração.
Cita algumas decisões do extinto Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), assim como, decisões judiciais, que
considera respaldarem a tese por ele defendida.
Ainda quanto à área de reserva legal, afirma que “não há na legislação em vigor à
época dos fatos qualquer exigência formal à comprovação da existência de reserva legal para fins
de ITR, bastando a simples declaração do contribuinte”; e que “os §§ 4° e 8°, art. 16, da Lei n°
4.771/65 (Código Florestal) são aplicáveis somente para fins ambientais, não se confundindo
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

com a inexigibilidade prevista no § 7° do art. 10, da Lei n° 9.393/96.” Assim, por força do § 7°,
art. 10 da Lei n° 9.393/96, caso a autoridade fiscal não concorde com a existência da reserva
legal declarada, deveria ter apresentado prova capaz de demonstrar eventual irregularidade na
declaração prestada pelo Recorrente, e, somente então, ter lavrado o auto de infração. De outro
modo, inexistindo prova do fisco de inexistência de reserva legal, a declaração do contribuinte é,
por expressa atribuição legal, válida e suficiente à constituição, sendo desnecessária a sua
averbação na matrícula do imóvel ou a emissão de ADA.
Em requerimento, apresentado em prazo distante do recurso, é solicitada a juntada
de “Requerimento e Cadastro de Imóvel com Reserva Legal e Preservação Permanente”
(formulário protocolizado junto ao Instituto Ambiental do Paraná em 14/02/2011); memorial
descritivo da área de matrícula da Fazenda do Capão (datado de 11/02/2011); mapa com a
delimitação das áreas do imóvel (datado de 11/02/2011); termo de Compromisso de Proteção de
reserva legal firmado com o (IAP), datado de 25/03/2011 e matrícula atualizada do imóvel
Fazenda do Capão. Apesar de apresentados a posteriori, recebo tais documentos posto que
diretamente relacionados com os fatos apontados na decisão de piso e considerando que não
existentes na data de apresentação do recurso, o que remete à aplicação dos disposto na alínea
“b”, do § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Conforme salientado no julgamento de piso, na instância administrativa prevalece
o entendimento de que a dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse ambiental
(preservação permanente/utilização limitada), conforme redação do parágrafo 7°, do art. 10, da
Lei n° 9.393, de 1996, diz respeito unicamente à dispensa de comprovação da efetiva existência
de tais áreas no imóvel na data da entrega da declaração. O que não dispensa o contribuinte de,
uma vez sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar com documentos hábeis o
cumprimento de exigências legais previstas na legislação ambiental e tributária, para justificar a
exclusão das áreas ambientais por ele declaradas da incidência do ITR.
O tema não é estranho a este Conselho Administrativo, sendo pacífico o
entendimento de que a Reserva Legal, para gozar da isenção do ITR requer, obrigatoriamente, a
sua averbação à margem da matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador da obrigação
tributária.
Consta dos autos matrícula atualizada do imóvel (fls. 268/270), documento
expedido em 26/05/2011, e juntado ao presente procedimento posteriormente à apresentação do
recurso, onde consta a averbação na matrícula do imóvel objeto do presente lançamento, de
“Termo de Compromisso e Proteção de Reserva Legal”, termo este lavrado em 25/05/2011, ou
seja, averbação esta ocorrida em data muito posterior à de ocorrência do fato gerador do ITR de
2005.
Logo, como restou comprovada a inexistência de averbação tempestiva da reserva
legal, não há que se falar em dedução da respetiva área da base de tributação do imposto relativo
ao exercício de 2005. Conforme o art. 144 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172,
de 26 de outubro de 1966), o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação (na espécie 1.o de janeiro de cada ano). Demais disto, a legislação que rege a
caracterização da reserva legal, à época dos fatos, assim como das alterações posteriores, exige,
para o seu reconhecimento, a averbação à margem da matrícula de registro de imóveis, conforme
se depreende do § 2.o do art. 16 da Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, que não possui
aplicação somente para efeitos ambientais, como sustenta o recorrente.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

Tal exigência também consta do § 1.o do art. 12 do Decreto n.o 4.382, de 19 de
setembro de 2002, que regulamenta o ITR, consolidando a legislação do referido imposto, nos
seguintes termos:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei n.o 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
n.o 2.166-67, de 2001).
§ 1.o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Portanto, para a área de reserva legal ser considerada isenta é necessária a devida
averbação na matrícula do imóvel, antes de ocorrido o fato gerador do ITR, tratando-se de
requisito inarredável. Nesse sentido a Súmula CARF n.o 122, a qual dispensa a apresentação do
ADA, para efeito de reconhecimento de área de Reserva Legal para fins de ITR, mas desde que
averbada na matrícula do imóvel em data anterior à da ocorrência do fato gerador. Confira-se:
“A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).” Correto
assim o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Requer o atuado a reforma da decisão de piso, para o fim de reconhecimento da
improcedência da autuação no que se refere à glosa (no cálculo do ITR) das terras cedidas em
comodato (áreas alagadas) e das áreas marginais, por entender serem áreas de posse/domínio da
União e de preservação permanente, sob os seguintes argumentos:
Ao impugnar o lançamento de ITR, o ora Recorrente demonstrou que a área emprestada
a título de comodato perpétuo à SANEPAR (área alagada), e suas margens, não
poderiam compor a área tributável do imóvel, e que havia informado tal impossibilidade
no campo de benfeitorias por não ter identificado campo apropriado na DITR.
(...)
Conforme se verifica no contrato de comodato (fls. 24-27), a área emprestada é
destinada exclusivamente para a formação de reservatório de água para abastecimento
público, pelo que necessariamente, por conta da construção de barragem, a área cedida
em comodato está alagada.
O Recorrente cedeu a referida área gratuitamente, em ato de cooperação com empresa
estatal de saneamento, para a consecução do interesse público, qual seja, o de gerenciar
recursos hídricos em prol da sociedade, conforme preceitua o art. 21, XIX, da CF/88 e o
art. 2° da Lei n° 9.433/97.
Com relação às áreas alagadas, a Constituição Federal, em seu art. 20, prevê que são
bens da União os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, bem como os terrenos marginais. Confira-se:
(...)
A comodatária SANEPAR, que é uma empresa estatal de economia mista, foi criada em
1963 para cuidar das ações de saneamento básico em todo o Estado do Paraná, tendo a
ela sido outorgada a concessão do direito de administrar recursos hídricos para o fim de
abastecimento da população.
(...)
Desta forma, constata-se que, apesar de o Recorrente ser proprietário das terras
alagadas, o fato é que tal propriedade é limitada, pois a ele foram retirados diversos dos
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

direitos a ela atinentes, em decorrência do alagamento da área e da concessão de seu uso
à SANEPAR.
Ou seja, o ora Recorrente não tem a posse da área alagada, que é de fato da SANEPAR,
e, frise-se novamente, é destinada à consecução do interesse público, regido pela
Política Nacional dos Recursos Hídricos e explorado, pela SANEPAR, mediante
concessão governamental.
Considerando o exposto, tem-se que, a par do regime de uso da área pela SANEPAR
por meio de concessão, a União é a verdadeira e efetiva detentora do domínio de tal área
e proprietária das águas nela represadas, até que porventura a represa venha a secar
definitivamente ou deixe de ser de interesse público a sua utilização, quando então,
retornaria a propriedade efetiva e plena ao Recorrente.
Posto isto, cabe analisar o fato gerador do ITR. O caput do art. 1° da Lei n° 9.393/96
prevê que:
(...)
Conforme se verifica, o legislador previu expressamente a sujeição passiva do tributo
àquele que detém a posse ou o domínio do imóvel, além do proprietário, logicamente,
quando este detém estes poderes. Ou seja, deve ser tributado pelo ITR aquele que
efetivamente pode usar e fruir as terras.
Ocorre que, conforme demonstrado, o Recorrente não possuiu estes poderes, estando, de
outro modo, obrigado a respeitar, em caráter perene, o domínio da União sobre suas
terras para o fim de servir de reservatório de água destinado à satisfação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, mais precisamente ao abastecimento de Curitiba e
Região Metropolitana.
Desta feita, sendo a União a possuidora e detentora da parte alagada do imóvel, tendo
direitos sobre as águas lá represadas, não há que se falar em tributação pelo ITR do nu-
proprietário das terras submersas.
(...)
Como se observa, o Recorrente (na decisão supra) detinha a propriedade do imóvel
cujas áreas foram alagadas e que, embora detivesse a propriedade, não era a detentora
do domínio, o qual pertencia à União.
É justamente o caso dos autos. Embora não tenha havido desapropriação em favor da
SANEPAR, está claro que às terras foram a ela cedidas graciosamente via comodato
perene e que o detentor do domínio de tal área (alagada) é a União.
O comodato, neste contexto, tem exclusivamente o efeito de evitar o desembolso do
Poder Público e permitir que no futuro — quando e se não houver interesse público na
utilização de tais águas e no seu represamento — a propriedade plena retorne ao ora
Recorrente.
Ora, com o devido respeito, não pode o Recorrente ser penalizado por ter cooperado —
e estar cooperando — com a realização do interesse público.
A área alagada, bem como as áreas marginais a ela, não podem sequer ser incluídas na
área do imóvel de propriedade do Recorrente para fins de tributação (linha 1, pg. 3, da
DITR), pelo que a área cedida em comodato à SANEPAR, para a consecução do
interesse público de distribuir água á população, não pode compor a base de cálculo do
tributo.
(...)
Destaque-se, por oportuno que, também as áreas marginais às águas da União
constituem áreas de preservação permanente, pelo que estas também devem ser
excluídas da área tributável, nos termos do art. 11 do Decreto n° 4.382/02:
(...)
Veja-se, neste sentido, que as referidas áreas marginais não foram contempladas na área
cedida à SANEPAR para a realização do serviço público.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

Deve, portanto, ser também considerada na área não sujeita à incidência (ou à inclusão
na base de cálculo) do ITR.
Cabe observar que, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título de
argumentação, não poderia incidir ITR sobre a área alagada, pelo simples fato de esta
não constituir terra aproveitável.
Conforme exposto, a área cedida em comodato à SANEPAR mediante contrato de
concessão, para a finalidade pública de dessedentar a população está alagada, não sendo
possível a sua utilização para qualquer finalidade agropecuária. Portanto, não é passível
de tributação.
(...)
Assim, deve ser reformada a r. decisão recorrida, para o fim de reconhecer a
improcedência da autuação no que se refere à glosa (no cálculo do ITR) das terras
cedidas em comodato (áreas alagadas) e das áreas marginais, em vista destas serem
áreas de posse/domínio da União e de preservação permanente.
Quanto à alegação da r. decisão recorrida de que não poderiam ser excluídas as referidas
áreas do cálculo do ITR, pois não teriam sido apresentados os documentos
comprobatórios da sua existência e extensão, o ora Recorrente apresenta documentação
oficial emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná (Doc. 01), no qual há a perfeita
delimitação das áreas alagadas e de suas margens, totalizando uma área total de
121,394ha de área de preservação permanente no imóvel rural.
Alega o recorrente ter apresentado, juntamente com a peça recursal,
“documentação oficial emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná, no qual há a perfeita
delimitação das áreas alagadas e de suas margens, totalizando uma área total de 121,394ha de
área de preservação permanente.” Entretanto, de fato, o documento apresentado trata-se do
formulário “Requerimento e Cadastro de Imóvel com Reserva Legal e Preservação Permanente”,
formulário este simplesmente protocolizado junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP),
conforme atesta o respectivo “Comprovante de Protocolo” de 14/02/2011. Ou seja, não se trata
de “documentação oficial emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná, no qual há a perfeita
delimitação das áreas alagadas e de suas margens”, e sim, de documento preenchido pelo
próprio contribuinte e protocolizado junto ao IAP, sem qualquer informação de anuência do
referido órgão quanto às informações nele prestadas.
Quanto à área de preservação permanente, o tema foi abordado no julgamento de
piso nos seguintes termos:
Apesar da área de preservação permanente não ter sido objeto de verificação fiscal,
sendo mantida a área declarada pelo contribuinte, nesta fase, ele pretende seja
considerada uma área superior à declarada no DIAT/2005 (áreas existentes às margens
da área alagada), reserva legal, área ocupada com benfeitorias (área cedida em
comodato para a Sanepar), grau de utilização superior ao considerado no lançamento e
redução da alíquota aplicada.
As áreas do imóvel rural afastadas da tributação pelo ITR estão discriminadas no art. 10,
parágrafo 10, inciso II, da Lei n.° 9.393, de 19/12/1996, nos seguintes termos:
(...)
No procedimento de fiscalização foi solicitado à contribuinte que apresentasse laudo de
engenheiro civil, discriminando as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural existente no exercício de 2005 e cópia da matrícula.
Como já dito anteriormente, no lançamento do exercício de 2005, somente foram
glosadas as área de reserva legal e a ocupada com benfeitorias, mas o interessado
pretende sejam consideradas as áreas que ficam às margens das áreas alagadas, como
preservação permanente, sem contudo, ter apresentado qualquer documentação para
justificar seu pedido. Salientamos que para alterar a área pretendida como preservação
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

permanente o interessado teria de apresentar uma nova distribuição das áreas do imóvel
através de um novo laudo emitido por profissional habilitado para tal, pois o Laudo
Técnico, acompanhado da ART, não indica o total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965
(Código Florestal), com as alterações da Lei n° 7.803/1989, a área se enquadra.
São consideradas de preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da
Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo
técnico, com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista
que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração por ato do Poder Público,
consoante previsão nele contida. Além do que, há necessidade de o contribuinte
protocolizar tempestivamente junto ao Ibama o Ato Declaratório Ambiental — ADA. A
exigência de apresentação do ADA, além de constar de Instruções Normativas
expedidas pela Receita Federal, está prevista na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,
art. 17-0, § 1 °, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art.
1°.
No caso em questão, não há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama no
prazo indicado na IN SRF n° 256, de 11/12/2002, e também no Laudo apresentado às
fls. 32 a 38, não foram discriminadas as áreas de preservação permanente existentes no
imóvel.
Assim, não é possível acolher o pedido do contribuinte para afastar a tributação sobre
áreas dessa natureza existente às margens das áreas alagadas, vez que não foi fornecido
sequer a dimensão das áreas do imóvel que se enquadrariam nessa situação.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem
sendo objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros
elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de
Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Noutro giro, tratando da novel legislação, foi elaborada pela PGFN a Nota SEI no
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o itens 7 e 8:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN.
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de impossibilidade
de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição
pessoal que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro
na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área
de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Conforme se constata na DITR/2005 (fls. 8/12), assim como, do “Demonstrativo
de Apuração do ITR”, foram originalmente declarados pelo contribuinte 26ha a título de Área de
Preservação Permanente, área esta mantida pela autoridade fiscal lançadora. Por outro lado, no
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

“Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Comodato...” (fl. 127), a área do imóvel cedida em
comodato pelo contribuinte à Companhia de Saneamento do Paraná é de 22,6 hectares.
A informação relativa à suposta Área de Preservação Permanente pleiteada pelo
recorrente somente se encontra no já referido “Requerimento e Cadastro de Imóvel com Reserva
Legal e Preservação Permanente”. Documente este, repise-se, preenchido pelo próprio
contribuinte e protocolizado junto ao IAP, sem qualquer informação de anuência do referido
órgão quanto às informações nele prestadas. Há que destacar o fato de que tal documento
somente foi protocolizado junto ao IAP na data de 14/02/2011, ou seja, em data muito distante
da ocorrência do fato gerador do imposto objeto do presente lançamento.
Registre-se que o laudo apresentado ainda na fase do procedimento de fiscalização
não traz qualquer informação quanto à distribuição das áreas do imóvel, que eventualmente
pudessem se enquadrar nas definições de áreas não tributáveis de que trata a legislação do ITR.
Presentes, portanto, os mesmos motivos que ocasionaram o não reconhecimento
de tais áreas no julgamento de piso, pois, juntamente com as alegações da impugnação, assim
como, do recurso ora sob análise, não foi apresentada qualquer documentação que embasasse as
supostas áreas. Em especial, um novo laudo, emitido por profissional habilitado para tal, pois o
Laudo Técnico não indica o total de áreas do imóvel que se enquadrariam nessa definição, assim
como, não menciona em que artigo da Lei n.° 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n° 7.803/1989, especificamente a área se enquadraria.
Finalmente, quanto ao requerimento de diligência, “para o fim de apurar os fatos
apresentados pelo ora recorrente”, deveria o contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar
no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse
capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. Diferentemente,
limitou-se a alegações genéricas quanto à área alagada e suas margens, no entanto, sem o
carreamento de provas robustas quanto às suas delimitações e optando por substituir sua
incumbência probatória pela solicitação de providências a cargo da Administração Tributária,
por meio de realização de diligência.
Caberia ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de
direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua
comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972, bem como
o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Assim sendo, em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido de
diligência reiterado no recurso sob análise.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007812/2008-17

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital